Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. ACORDO NÃO FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso ação de cobrança de alugueres.
2. Fatos processuais relevantes: (i) O autor ajuizou a demanda originária e a ela atribuiu a denominação de “ação de execução de título extrajudicial (aluguel)”; (ii) diante no nome atribuído à ação, o e. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF (ora suscitado) declinou da competência para o e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, ao constatar a inexistência de título executivo nos autos, suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existiria (ou não) título executivo extrajudicial a lastrear o ajuizamento de ação executória e, assim, atrair a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, em detrimento da Vara Cível de Taguatinga/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a Resolução do Pleno TJDFT n. o 16/2014: Art. 2o Compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga: Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. (Alterada pela Resolução 8, de 29/07/2019) I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes se dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. III — o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. (Acrescentado pela Resolução 8, de 29/07/2019).
5. O “termo de acordo extrajudicial” sequer firmado por duas testemunhas não configura título executivo extrajudicial a atrair a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF.
6. Portanto, é de se reconhecer a competência do e. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, para onde os autos foram primariamente distribuídos.
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução do Pleno TJDFT n.o16/2014
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1955426, Rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Câmara Cível, DJe: 19/12/2024.